Tribunal: TJBA
Processo: 8049900-21.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8049900-21.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: RENATO DE SA PINTO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): I ACÓRDÃO Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPROVIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGUNDA FASE SEM AGRAVANTES OU ATENUANTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO COMO FUNDAMENTO PARA AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA POR ELEMENTOS CONCRETOS. ATUAÇÃO COMO GERENTE DE PONTO DE TRÁFICO. ALVO DE OPERAÇÃO POLICIAL. AFASTAMENTO DA MINORANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Renato de Sá Pinto contra sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, às penas de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa. 2. O Ministério Público denunciou o apelante por ter sido flagrado, em 26 de fevereiro de 2025, na Rua São Francisco de Assis, bairro Vila Canária, Salvador/BA, transportando 74,30g de cocaína em pó distribuída em 90 porções individualizadas e 8,06g de crack distribuído em 51 porções, além de R$ 14,00 em dinheiro e um relógio de pulso. 3. A defesa recorre pleiteando: (a) absolvição por fragilidade probatória; subsidiariamente, (b) desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006; (c) redução da pena-base ao mínimo legal; e (d) reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. II. Questão em discussão 4. Há três questões em discussão: (i) definir se há fragilidade probatória que justifique a absolvição do apelante ou a desclassificação para posse de droga para consumo pessoal; (ii) estabelecer se a pena-base foi fixada de forma fundamentada acima do mínimo legal; e (iii) determinar se é cabível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006. III. Razões de decidir 5. A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se robustamente comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão, pelo Laudo de Constatação Preliminar n.º 2025 00 LC 009269-01 e pelo Laudo Pericial Definitivo n.º 2025 00 LC 009269-02, que atestaram a apreensão de 74,30g de cocaína em pó distribuída em 90 porções e 8,06g de crack distribuído em 51 porções, substâncias proscritas no território nacional, em quantidade e acondicionamento compatíveis com a destinação mercantil. 6. A autoria delitiva restou igualmente demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares Roberto Carlos Pereira dos Santos Júnior, Tauan Felipe Silva da Purificação e Vivian Silva Sacramento Santos, prestados sob o crivo do contraditório, que relataram de forma segura, harmônica e convergente a dinâmica da prisão em flagrante e as circunstâncias da apreensão das drogas na posse do acusado, inexistindo qualquer indicativo de abuso na realização da diligência ou interesse na falsa incriminação. 7. A pena-base foi fixada em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, acima do mínimo legal, com fundamentação idônea baseada no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, que estabelece a preponderância da natureza e quantidade da substância entorpecente na fixação da pena. A elevada quantidade de cocaína (74,30g) e crack (8,06g), ambas substâncias de alta nocividade e potencial lesivo, distribuídas em porções individualizadas, justifica a exasperação da reprimenda básica. 8. Na segunda fase da dosimetria, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem aplicadas, mantendo-se a pena intermediária em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa. 9. Quanto ao tráfico privilegiado, embora o juízo de primeiro grau tenha fundamentado o afastamento da minorante com base na existência de inquéritos policiais e ações penais em curso, tal fundamento não se sustenta à luz da atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que considera essa fundamentação inidônea por violar o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade. 10. No entanto, os elementos dos autos demonstram, por fundamento diverso e idôneo, que o apelante efetivamente se dedica a atividades criminosas. As informações colhidas na fase investigatória e corroboradas pelos depoimentos policiais indicam que o réu, conhecido como "Nal", era alvo de operações contra o tráfico em áreas distintas da capital, sendo apontado como gerente em ponto de venda e alvo da Operação "Reciclagem", realizada em fevereiro de 2025 com a finalidade de coibir o tráfico de drogas nos bairros de Pau da Lima, Vila Canária e Vale dos Lagos, dominados pela facção Comando Vermelho. 11. Tais elementos concretos demonstram habitualidade delitiva e engajamento contínuo no universo do tráfico de drogas, afastando a natureza de traficante ocasional ou eventual. Embora a existência de outros procedimentos criminais em andamento não seja, por si só, suficiente para afastar o tráfico privilegiado, quando somada aos indícios de atuação como gerente em pontos de venda e ao fato de ser alvo de operações policiais específicas, constituem elementos necessários para concluir que o acusado se dedica a atividades criminosas, rechaçando a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena. 12. A fundamentação original do juízo sentenciante merece correção por ter se baseado em processos em curso, o que é vedado pela jurisprudência consolidada. A conclusão de afastamento do tráfico privilegiado, no entanto, deve ser mantida com fundamento diverso e idôneo: a dedicação do apelante a atividades criminosas, demonstrada pelo contexto fático-probatório dos autos, notadamente sua atuação como gerente de ponto de tráfico e o fato de ser alvo de operação policial específica de combate ao tráfico na região. IV. Dispositivo e tese 13. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A existência de inquéritos policiais e ações penais em curso não constitui fundamento idôneo, por si só, para afastar a minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, sob pena de violação ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade. 2. A dedicação a atividades criminosas, requisito negativo para aplicação do tráfico privilegiado, pode ser demonstrada por elementos concretos do contexto fático-probatório, tais como atuação como gerente de ponto de tráfico, alvo de operação policial específica e informações de inteligência que evidenciem habitualidade delitiva. 3. A quantidade e natureza da droga apreendida constituem fundamento idôneo para fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, com preponderância sobre as circunstâncias do art. 59 do Código Penal. _________________________ Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 11.343/2006, arts. 33, caput, § 4º e 42; Código Penal, art. 59; Constituição Federal/1988, art. 5º, LIV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 757.256/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 24/04/2023, DJe 03/05/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.177.914/AM, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 06/03/2023, DJe 09/03/2023; STJ, HC n. 529831/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10/12/2019, DJe 17/12/2019; STJ, AgRg no HC n. 560.561/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 02/02/2021, DJe 17/02/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8049900-21.2025.8.05.0001, oriunda da 1.ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, figurando como Apelante o Réu RENATO DE SÁ PINTO, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, reformando a sentença no capítulo dosimétrico, nos termos do voto desta Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora